Tribunal: CARF
Processo: 10916.000208/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10916.000208/2008-25
ACÓRDÃO
3102-002.656 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERTILIZANTES SANTA CATARINA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 22/09/2008
ARGUMENTOS DE
DEFESA.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF n° 2 de 2009, este Conselho Administrativo
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes,
Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.656 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10916.000208/2008-25
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão recorrida,
com os devidos acréscimos:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de duas penalidades,
ambas constantes no artigo 107 do Decreto-lei 37/66, sendo a primeira de R$
5.000,00, prevista no inciso IV, f, aplicada a depositário ou operador portuário que
deixe de prestar informação sobre carga armazenada ou sob sua responsabilidade
ou sobre operações que execute na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal e a segunda de R$ 84.000,00 (R$ 1.000,00 por dia), prevista no
inciso VII, f, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional
para executar atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias sob
controle aduaneiro e serviços conexos, ambas com a redação dada pela Lei n°
10.833/2003.
Intimada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação alegando em
síntese que:
- o trabalho foi conduzido por Auditor-Fiscal incompetente; - houve encerramento
de MPF, havendo atos sem prévia autorização.
- foi violado o princípio da ampla defesa, do contraditório e de obter decisão.
- não houve fundamentação legal.
- não é parte legítima para a exigência em questão.
- não se aplica a Portaria SRF 969/2006.
- não se aplica o ADE COTEC/COANA 2/2003.
- não é exigível o sistema informatizado para controle de pessoas, veículos ou
mercadorias.
- o laudo pericial é incoerente.
- pede concessão de prazo para juntar processo administrativo.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de São Paulo-
SP julgou a impugnação do contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/09/2008
Agente portuário ou depositário. Multa por deixar de prestar informações.
Por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplica-se multa de R$ 5.000,00
ao depositário ou ao operador portuário.
Multa por descumprimento de norma operacional.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.656 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10916.000208/2008-25
3
Pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para executar
atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle
aduaneiro, e serviços conexos, aplica-se a multa de R$ 1.000,00 por dia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares de
mérito, repisando os argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele não se deve conhecer, conforme será abordado.
O presente lançamento decorreu de duas penalidades em decorrência da falta de
prestação de informações, ambas constantes no artigo 107 do Decreto-lei 37/66, sendo a primeira
de R$ 5.000,00, prevista no inciso IV, f, aplicada a depositário ou operador portuário que deixe de
prestar informação sobre carga armazenada ou sob sua responsabilidade ou sobre operações que
execute na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal e a segunda de R$
84.000,00 (R$ 1.000,00 por dia), prevista no inciso VII, f, pelo descumprimento de requisito,
condição ou norma operacional para executar atividades de movimentação e armazenagem de
mercadorias sob controle aduaneiro e serviços conexos, ambas com a redação dada pela Lei n°
10.833/2003. A primeira penalidade é estabelecida na IN RFB no800/2007, alínea “e” do inciso IV,
do art.107, do Decreto-lei no37/66, com redação dada pelo art.77 da Lei no10.833/2003 e
regulamentada pelo art.728, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro). A segunda penalidade é prevista no art. 107, VII, alínea “f” do Decreto-lei no 37/66, in
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional,
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.656 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10916.000208/2008-25
4
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
(...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
(...)
f) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional
para executar atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias sob
controle aduaneiro, e serviços conexos;
(negritos nossos)
Com relação a primeira infração, noticia-se nos autos que o depositário ou operador
portuário, Fertilizantes Santa Catarina, recinto alfandegado, deixou de prestar informação sobre
carga armazenada ou sob sua responsabilidade, ou sobre operações executou, NA FORMA e prazo
estabelecidos pela Portaria SRF no 969/2006, Instrução Normativa SRF no 682/2006 e Ato
Declaratório Executivo Coana/Cotec no 2/2003".
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento do prazo na
informação dos dados no Siscomex, sujeitando o infrator à multa de R$ 5.000,00 por cada
informação de atualização não prestada.
No que concerne à segunda infração, o autuado descumpriu a condição de
disponibilizar adequado sistema informatizado de controle aduaneiro de mercadorias, veículos e
pessoas, estabelecida pela administração aduaneira através do art. 18 da Portaria SRF n°
969/2006, Instrução Normativa SRF n° 682/2006 e no Ato Declaratório Executivo Conjunto
Coana/Cotec n°2/2003, conforme apurado no processo de auditoria de sistemas informatizados
n°10916.000166/2008-22 e correspondente documentação em anexo a este auto de infração, a
qual inclui o Termo de Constatação lavrado.
Sobre essa segunda conduta, aplicou-se a multa de R$ 84.000,00 (R$ 1.000,00 por
dia), prevista no inciso VII, f, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional
para executar atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle
aduaneiro e serviços conexos, ambas com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003.
Feitas essas breves considerações sobre a matéria em litígio, passa-se à sua análise.
Constata-se no recurso voluntário apresentado que a recorrente não fez qualquer
argumentação contra a multa aplicada de R$ 5.000,00, fundamentada na IN RFB no800/2007,
alínea “e” do inciso IV, do art.107, do Decreto-lei no37/66, com redação dada pelo art.77 da Lei
no10.833/2003 e regulamentada pelo art.728, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro).
Assim, tal temática teve a preclusão consumada, nos termos do art.17 do Decreto
no70.235/72.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.656 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10916.000208/2008-25
5
No que se refere à multa de R 1.000,00 (total R$ 84.000,00) , pelo descumprimento
de requisito, condição ou norma operacional para executar atividades de movimentação e
armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, e serviços conexos, apenas faz alegações a
respeito da aplicação contínua da multa descrita na alínea “f”, inciso vii, artigo 107 do decreto-lei
37/66, bem como, argui princípios constitucionais para infirmar a referida multa, tais como,
confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Ocorre que constata-se nos autos que o aspecto da continuidade da multa de R$
1.000,00 aplicada não foi abordada expressamente na impugnação apresentada à DRJ. Tampouco,
tal aspecto abordado se caracteriza como matéria de interesse público, tratando-se apenas de
argumentos retóricos não argumentados à DRJ.
Assim sendo, as matérias, trazidas apenas em grau de recurso, em relação às quais
a autoridade julgadora de primeira instância não teve oportunidade de conhecer e de se
manifestar não podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno
processual da preclusão consumativa.
Pelo exposto, tais alegações trazidas quanto ao tópico da continuidade da multa de
R$ 1.000,00 aplicada do recurso interposto encontra-se preclusa, nos termos do art. 16, inciso III
c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72, não merecendo, portanto, ser conhecida.
No que se refere às questões constitucionais abordadas, por se constituírem
matérias que somente o Poder Judiciário é competente para julgar, consoante a Constituição
Federal, arts. 97 e 102, I, "a", III e §§ 1o e 2o, não podem ser analisadas pelas turmas deste
colegiado.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no2 determina que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 123, §4o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Assim, as matérias constitucionais abordadas não devem ser conhecidas.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo-Relator

Fl. 173
DF CARF MF
Original